Tribunal: TJES
Processo: 5034552-93.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034552-93.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DE BARROS BEZERRA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO INTERNO DE NATUREZA NÃO DISCIPLINAR EM COOPERATIVA MÉDICA. EXCLUSÃO DE COOPERADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de exclusão do autor dos quadros da cooperativa, determinou sua reintegração e o restabelecimento de todos os benefícios aos quais faz jus na condição de cooperado, e condenou em danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se o procedimento de exclusão do cooperado observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a exclusão irregular e a nulidade do processo administrativo, caso reconhecido, enseja o dever de indenizar; e (iii) aferir se o
quantum
arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República, no art. 5º, inciso LV, assegura aos litigantes em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, sendo tais garantias aplicáveis também a entidades privadas, como as cooperativas, conforme reconhecido pelo STF no reconhecimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

4. No caso, embora observado, pela apelante, o procedimento previsto no Regimento Interno e Estatuto Social para aplicação da exclusão, a exclusão do apelado do quadro de cooperados da apelante não observou o devido processo legal, não tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa ante a ausência de enfrentamento das teses aventadas na defesa apresentada, situação que revela a ilicitude do procedimento e enseja sua anulação.

5. Verificada a ilicitude da exclusão, exsurge o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

6. Os danos materiais estão devidamente comprovados eis que, após a exclusão do cooperado, passou a arcar com esse custo, que lhe era assegurado de forma gratuita, não tendo a cooperativa apresentado qualquer prova em contrário, sendo devida a restituição.

7. É inegável que o apelado sofreu dano moral advindo da sua exclusão da cooperativa, de forma indevida, após 30 (trinta) anos como cooperado, ultrapassando os meros aborrecimentos comuns e ferindo sua dignidade, merecendo compensação.

8. O valor fixado, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O procedimento disciplinar conduzido por cooperativa deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando previstos em seu regimento interno.

2. A ausência de enfrentamento das teses defensivas apresentadas no processo administrativo viola o devido processo legal, ensejando sua nulidade e exsurgindo o dever de indenizar.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LV; Lei Federal nº 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 201.819; RE nº 158.215; STJ, AgRg no REsp n. 1.225.946/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 25/6/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, irresignado com a r. sentença do id 16823520 que julgou procedente a pretensão para declarar “
a nulidade do ato administrativo que culminou na exclusão do autor dos quadros da cooperativa ré
”, determinar a reintegração aos quadros da cooperativa, com o restabelecimento de todos os benefícios aos quais faz jus na condição de cooperado, condenar “
ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores pagos pelo autor a título de plano de saúde após sua exclusão
”, e condenar “
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

Alega o apelante, em síntese, que

(i)
o processo administrativo simplificado é legal, pois válida a intimação do cooperado e apresentada defesa, não havendo nulidade;
(ii)
o processo administrativo foi instaurado por improdutividade;
(iii)
o erro nos dados cadastrais se deu por culpa do apelado, que não os atualizou;
(iv)
foi observado o devido processo legal;
(v)
é indevida a condenação em danos materiais, por não haver direito de manutenção do plano de saúde, apenas a restituição do capital que integralizou e das sobras que tiverem sido registradas;
(vi)
não há dever de indenizar pois ausente ato ilícito; e (vii) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado à título de danos morais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de nulidade do procedimento administrativo que culminou com a exclusão do médico cooperado.

O processo administrativo promovido por entidades associativas, ainda que de natureza privada, submete-se à observância de garantias constitucionais mínimas, notadamente aquelas vinculadas ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes paradigmáticos (RE nº 201.819 e RE nº 158.215), que reconhecem a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares.

Importa, outrossim, analisar a regularidade e legalidade do processo administrativo que culminou na exclusão do apelado dos quadros da cooperativa apelante, sem imiscuir-se no mérito da decisão proferida.

Dito isso, o Regimento Interno da Unimed Vitória (id 34852152) prevê no art. 5
o
, inciso XII, art. 13, inciso III, e no art. 15, inciso III, a exclusão como forma de desligamento do cooperado, nos seguintes termos:

art. 5
o
São condições de ingresso e permanência no quadro social da cooperativa a todo médico associado: [...]

XII – manter sua produção mínima, conforme exigido no Estatuto Social da Cooperativa, art. 15, inciso IV; [...]

Art. 13 São formas de desligamento do cooperado: [...]

III – EXCLUSÃO: forma não punitiva de desligamento do associado que, sem cometer infração disciplinar, perde as condições de ingresso e permanência na cooperativa; [...]

Art. 15 A exclusão do cooperado ocorrerá: [...]

III – por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso e/ou de permanência na cooperativa, especialmente com a inobservância do preceituado no art. 3
o
do Estatuto Social e 5
o
deste Regimento; [...]

§2
o
A exclusão em virtude da caracterização das hipóteses dos incisos III e IV deste artigo,
só se dará após apuração em processo interno de natureza não disciplinar, de competência do Conselho Técnico
, em que fiquem devidamente comprovada as condições previstas no Estatuto Social e neste Regimento assegurando-se direito de manifestação do cooperado.

§3
o
Mesmo sem natureza disciplinar o procedimento de apuração das hipóteses de exclusão determinadas pelos incisos III e IV deste artigo,
se sujeitam a processo interno simplificado
, aplicando-se ao mesmo, no que couber, as regras procedimentais do Capítulo VII deste Regimento.

Conforme o Estatuto Social (id 16823492), a exclusão se dará por improdutividade, nos termos do art. 15, inciso IV:

Art. 15 A exclusão do cooperado, na forma da Lei 5.764/71, será feita: [..]

IV – por improdutividade, sendo considerado improdutivo o cooperado que não atingir a produção mínima equivalente ao valor de 10 (dez) consultas mensais, no maior valor pago pela cooperativa, pelo período de 3 (três) meses consecutivos, e permaneça, sem produção mínima, por mais 3 (três) meses, consecutivos ou não, no período de 2 (dois) anos, constados da notificação encaminhada pelo Conselho Técnico em processo interno simplificado. [..]

Ademais, o Capítulo VII do Regimento Interno trata do processo interno e disciplinar e estabelece que:

Art. 27 Os setores internos da Unimed Vitória procederão imediata comunicação ao Conselho Técnico para fins de apuração e processo interno simplificado, visando a exclusão do cooperado, nas seguintes situações:

a) inexistência de produção médica.

b) interrupção da atividade médica na cooperativa.

c) afastamento além do prazo autorizado pela cooperativa. [...]

§1
o
Recebida a comunicação de que trata o caput, o Conselho Técnico determinará a notificação do cooperado a fim de que o mesmo tome conhecimento do fato e justifique, querendo, o ocorrido.

§2
o
Ao cooperado é assegurado o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que, comprovadamente, tiver recebido a notificação, para apresentar suas alegações. [...]

§4
o
Ouvido ou não o cooperado tendo este se manifestado ou não, o Conselho Técnico encaminhará relatório ao Conselho de Administração com o resultado das suas apurações, confirmando ou não a caracterização de hipótese de exclusão do cooperado indicando o fundamento de exclusão em um dos incisos do art. 15 deste Regimento. [...]

§6
o
Da exclusão não cabe recurso à Assembleia de Cooperados.

Tais disposições encontram-se em consonância com o que dispõe a Lei Federal nº 5.764/1971, que “
Define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas
”.

Feitas estes apontamentos, tem-se que na espécie, como consta do id 16823484, foi deflagrado o Processo Simplificado nº 466207/2022, em 31/05/2022, por improdutividade no período de 11/2021 a 04/2022.

Em 24/06/2022 foi enviada notificação nº 019/2022 - comunicando a abertura do processo interno simplificado, juntamente com a Portaria nº 007/2022, e intimando o apelado para apresentação de defesa (id 16823485) -, que foi recebida em 28/06/2022 (id 16823486) e apresentada a defesa em 04/07/2022 (id 16823488).

Foi, então, emitido o Parecer nº 022/2021, pelo Conselho Técnico (id 16823489), que opinou pela exclusão do apelado, na forma do art. 27, alínea ‘a’, §4
o
, do Regimento Interno c/c art. 15, inciso IV, do Estatuto Social, que foi acatado pelo Conselheiro Relator e lavrada a Resolução Conselho de Administração nº 066/2023, de 09/01/2023 (id 16823490), do qual foi o apelado notificado em 06/04/2023 (id 16823491).

Infere-se que foi observado, pela apelante, o procedimento previsto no Regimento Interno e Estatuto Social para aplicação da exclusão.

Porém, entendo que, como observado pelo juízo na r. sentença objurgada, “
houve
cerceamento do direito de defesa do autor no procedimento administrativo que culminou com sua exclusão da cooperativa ré, configurado pela ausência de análise e manifestação expressa sobre seus pedidos específicos na defesa apresentada
”.

Não foi, nesse diapasão, plenamente atendido o preceito do contraditório e ampla defesa.

Isso porque na defesa apresentada pelo apelado (id 16823488), o mesmo apontou que:

i) foi chamado a Casa do Cooperado, e lhe foram apresentadas três propostas para sanar sua improdutividade, que foram aceitas na sua integralidade, quais sejam, atender a Rede Personal Plus, Rede Personal, e realizar atendimento no Recurso Próprio, CEUV - Centro de Especialidades Unimed Vitória. Todavia, não obteve resposta de suas solicitações, mesmo diante de tentativas via telefone de obter uma resposta sobre o atendimento no CEUV.

ii) houve erro na anotação do telefone e endereço do consultório de divulgação para os pacientes, que foi prontamente corrigido assim que descobriu;

iii) solicitou reunião com a Coordenadora do Conselho Técnico quanto a possibilidade de prestar atendimento na rede própria da cooperativa;

iv) solicitou reunião com o presidente do Conselho Administrativo para deliberar sobre a improdutividade.

Ainda, pontuou que “
se pautou com afinco para solucionar este problema da improdutividade
”, asseverando que “
necessita de auxílio desta cooperativa, de maneira temporária para solucionar esta problemática, liberando o atendimento de 10 pacientes por mês em rede própria até que haja restabelecimento da normalidade do seu atendimento
”.

Nada obstante as razões expostas na defesa apresentada, no Parecer nº 022/2021, do Conselho Técnico (id 16823489), não foram rebatidos expressamente os argumentos trazidos pelo apelado, tendo sido a análise direcionada exclusivamente a relatoriar o processo e apontar a improdutividade do cooperado, senão vejamos:

“[...] No dia 04/07/2022 o cooperado protocolou sua defesa e documentos complementares, justificando que foi chamado a casa do cooperado, onde foi apresentada 03 propostas para sanar sua improdutividade, que foram aceitas na sua integralidade, quais sejam, atender a rede personal plus, rede personal, e realizar atendimento no Recurso Próprio, CEUV - Centro de Especialidades Unimed Vitória.

Registra-se que apesar de aceitar as 03 propostas, até o presente momento não realizou nenhum atendimento em consultório. Em 07/02/2022, o cooperado fez contato com a casa do cooperado solicitando reunião com a finalidade de realizar atendimentos em outros contatos, ou até mesmo na rede própria. Afirma que nesta reunião foi indagado se o cooperado havia interesse em atuar no CEUV, momento em que foi prontamente aceito, com a intenção de solucionar o problema.

Destaca que após aguardar um retorno da Casa do cooperado, passou a entrar em contato, porém informaram que as admissões no CEUV estavam suspensas, e ofereçam ao cooperado o atendimento ao produto Personal Smart, que também foi aceito pelo mesmo, no entanto, afirma mais uma vez que houve um erro por parte da área, pois seu endereço e telefone estavam cadastrados errado
s.

Por fim, concluiu que desde que a produção voltou a ser monitorada, procurou solucionar este problema da improdutividade, após o período de pandemia, porém encontra dificuldade e sem ajuda da cooperativa fica mais difícil ainda.

Após defesa apresentada, o Conselho Técnico verificou que a justificativa do cooperado não se enquadra no artigo 7º, IX do Estatuto Social da Unimed Vitória, que justificariam sua improdutividade, quais sejam: [...]

Sendo assim, o cooperado poderá ser excluído por improdutividade, por não atingir a produção mínima exigida, conforme artigo 15, IV do Estatuto Social: [...]

Por todo o exposto, este Conselho decide encaminhar o processo nº 466207/2022, ao Conselho de Administração, sugerindo a EXCLUSÃO, conforme preceitua o artigo 27, alínea ‘a’, parágrafo quarto, do Regimento Interno da Cooperativa c/c artigo 15, inciso IV,do Estatuto Social. [...]”

O parecer não se manifestou sobre as razões pelas quais mesmo o apelado tendo manifestado a intenção de atender na Rede Personal Plus, Rede Personal e CEUV - Centro de Especialidades Unimed Vitória, não foram iniciados os antedimentos. Sequer esclareceu porque o mesmo não obteve nenhuma resposta sobre o início dos atendimento, mesmo diante das diversas tentativas feitas via Whatsapp (id 16823488).

Também não se manifestou sobre o erro apontado no registro do número de telefone e endereço do consultório do apelado, divulgado aos pacientes.

Igualmente, não esclareceu porque não houve resposta à solicitação de reunião com o presidente do Conselho Administrativo para deliberar sobre a improdutividade ou com a Coordenadora do Conselho Técnico, quanto a possibilidade de prestar atendimento na rede própria da cooperativa.

O que restou incontroverso no acervo probatório é que o apelado buscou, por diversas oportunidades, solucionar o problema da improdutividade, mediante atendimento na Rede Personal Plus, Rede Personal e CEUV - Centro de Especialidades Unimed Vitória, solicitando auxílio da cooperativa para solucionar o problema, mas não obteve resposta da apelante (id 16823488). E mais, a apelante divulgou o telefone e endereço do consultório do apelado de forma equivocada, contribuindo para a improdutividade. Erro este que foi percebido e corrigido pelo autor (id 16823488).

Evidencia-se, portanto, que a exclusão do apelado do quadro de cooperados da apelante não observou o devido processo legal, não tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de enfrentamento das teses aventadas na defesa apresentada, situação que revela a ilicitude do procedimento e enseja sua anulação, não merecendo reparos a r. sentença no ponto.

Verificada a ilicitude da exclusão, exsurge o dever de indenizar.

Quanto aos
danos materiais
, o apelado colacionou aos autos comprovante de pagamento do plano de saúde (id 16823484), demonstrando que, após sua exclusão, passou a arcar com esse custo, que era assegurado de forma gratuita ao cooperado, sendo devida sua restituição. A apelante não apresentou qualquer prova contrária, capaz de elidir tal documentação.

Em relação aos
dano
s
mora
is
, tem-se que os transtornos advindos da exclusão do apelado da cooperativa, de forma indevida, após 30 (trinta) anos como cooperado, ultrapassam os meros aborrecimentos comuns e ferem sua dignidade, merecendo compensação.

A propósito, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
COOPERATIVA. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. VÍCIO FORMAL. ABALO À IMAGEM E À HONRA DO COOPERADO. DANO MORAL
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. Além de o Tribunal local ter anulado por vício formal o procedimento administrativo que excluiu o agravado, afirmou expressamente que "houve constrangimento e abalo à idoneidade, bem como ofensa à imagem, dignidade e honestidade do acusado". Foi essa premissa fática, a qual não pode ser reapreciada em recurso especial, que ensejou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.225.946/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 25/6/2013)

No que diz respeito ao
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se proporcional e razoável, dado o grau da responsabilidade atribuída ao apelante, a extensão dos danos sofridos pelo cooperado, bem como a condição social e econômica das partes.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.